Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711913-84.2019.8.07.0006 RECORRENTES: JULIANA RODRIGUES SILVA E OUTROS RECORRIDO: DEUSINO LUSTOSA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. CAUSA JURÍDICA DA OCUPAÇÃO NÃO DECLINADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. 1. A ocupação prolongada de imóvel não legitima a declaração de sua aquisição por meio de usucapião se ausente a demonstração do ânimo de dono por parte do possuidor, que sequer aponta uma razão jurídica para assim se arrogar, para além do simples decurso do tempo. 2. Embora a usucapião extraordinária, regulada pelo art. 1.238, do CC, prescinda de título, nem por isso o usucapiente se exime de apontar qual teria sido a causa jurídica originária da ocupação por parte do antecessor, de modo a esclarecer por que razão se diz dono. 3. Demonstrado que o imóvel era usualmente locado e sublocado a terceiros, e não havendo suficiente esclarecimento da qualidade inicial da ocupação por parte do antecessor, o genitor dos autores, resta infirmada a alegação de que houvesse posse imbuída do animus domini. Reforça tal compreensão a ausência de pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, pelos ocupantes, desde o ano de 2001. 4. Sendo insuficiente acervo probatório e cabendo o ônus à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido declaratório da usucapião. 5. Apelo provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.200, 1.206, 1.238 e seguintes, todos do Código Civil, 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, para o processamento do pedido e reconhecimento de usucapião extraordinária, não há qualquer exigência de declaração de causa jurídica originária da ocupação do imóvel. Aduzem que a posse foi exercida com animus domini, de forma mansa, pacífica, contínua, pública e de maneira inconteste. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 58188950). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.200, 1.206, 1.238 e seguintes, todos do Código Civil, 3o, § 2o, 7o, 8o e 369, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a mera detenção de bem não ensejar a declaração de usucapião, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem)” (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2532465, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/04/2024. Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020